Tribunal: TJMT
Processo: 1032259-14.2024.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032259-14.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), JOSE ROBERTO PRADO DE SOUZA - CPF: 835.098.791-04 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA PATRIMONIAL VIA INFOJUD. INDEFERIMENTO. UTILIZAÇÃO DE SISTEMAS SNIPER, SREI E CNIB. NULIDADE. PRINCÍPIOS DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO E DO CONTRADITÓRIO.
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E,

NESSA PARTE,

PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto por Banco Bradesco S.A. contra decisão do Juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que indeferiu a pesquisa patrimonial via INFOJUD e rejeitou, de ofício, a realização de consultas patrimoniais nos sistemas SNIPER, SREI e CNIB, os quais sequer foram postulados pelo exequente.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se a duas questões: (i) se a decisão judicial pode indeferir, sem justificativa idônea, a realização de pesquisa patrimonial via INFOJUD, essencial para a identificação de bens do executado; e (ii) se há nulidade no indeferimento, de ofício, de consultas aos sistemas SNIPER, SREI e CNIB, quando tais medidas sequer foram requeridas pela parte exequente.

III. Razões de decidir

3. O juízo
a quo
não indeferiu a consulta via RENAJUD, apenas condicionou a pesquisa ao resultado negativo na pesquisa via SISBAJUD, de modo que não há interesse recursal do Agravante, nesse ponto.

4. O INFOJUD disponibiliza informações relevantes sobre patrimônio, declarações de imposto de renda e participação societária do executado, sendo distinto de outros sistemas de pesquisa patrimonial. O indeferimento imotivado do seu uso afronta o princípio da efetividade da execução.

5. O indeferimento de consultas aos sistemas SNIPER, SREI e CNIB, sem que tenham sido requeridas pelo exequente afronta ao princípio do contraditório e à vedação às decisões-surpresa, exigindo a anulação parcial do
decisum
.

6. A efetividade da execução impõe a utilização dos meios tecnológicos disponíveis para localização de bens do devedor, consoante o disposto no art. 139, IV, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido em parte e, nessa parte, provido para anular a decisão no ponto em que indeferiu, de ofício, a utilização dos sistemas SNIPER, SREI e CNIB, e para determinar a realização de pesquisa patrimonial via INFOJUD.

Teses de julgamento:

"1. A pesquisa patrimonial via INFOJUD pode ser determinada independentemente da realização de outras diligências, em observância ao princípio da efetividade da execução.

2. É nula a decisão que indefere, de ofício, diligências não postuladas pela parte, por afronta ao princípio do contraditório."

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
em face da decisão de ID 172065343 proferida nos autos do Cumprimento de Sentença n° 1018432-51.2017.8.11.0041, promovido em desfavor de
JOSE ROBERTO PRADO DE SOUZA
.

A decisão agravada indeferiu a consulta de bens pelos sistemas conveniados ao Poder Judiciário (INFOJUD, SNIPER, SREI e CNIB).

Nas razões recursais, o Agravante afirma que as pesquisas devem ser realizadas, visto que a parte executada foi citada em ID. 16394794.

Alega a necessidade de utilização do sistema INFOJUD, pois este sistema disponibiliza informações relevantes, como participação societária, bens diversos adquiridos e declarados, entre outros dados patrimoniais essenciais.

Sustenta que o juízo
a quo
indeferiu pesquisas via SNIPER, SREI e CNIB, apesar de inexistir requerimento pelo Agravante.

Requer a concessão do efeito ativo, autorizando as pesquisas patrimoniais anteriormente indeferidas pelo juízo de primeiro grau, além de pugnar pela suspensão da decisão que indeferiu as consultas aos sistemas CNIB, SREI e SNIPER.

No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada, com o deferimento das pesquisas via

INFOJUD e RENAJUD, bem como o reconhecimento da nulidade da decisão no que tange ao indeferimento das consultas aos sistemas CNIB, SREI e SNIPER.

A tutela recursal foi indeferida (ID 252254681).

Contrarrazões em ID 255021689.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
em face da decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos de Cumprimento de Sentença n° 1018432-51.2017.8.11.0041, promovido em desfavor de
JOSÉ ROBERTO PRADO DE SOUZA
.

Na origem, o banco exequente, ora Agravante, formulou pedidos de realização de pesquisas patrimoniais por meio dos sistemas RENAJUD, INFOJUD e SISBAJUD "teimosinha" com vistas a localizar bens do executado.

A decisão agravada indeferiu a realização da pesquisa INFOJUD, condicionou a realização da pesquisa RENAJUD à insuficiência da pesquisa SISBAJUD e, de forma equivocada, indeferiu a utilização dos sistemas SNIPER, SREI e CNIB, os quais sequer foram postulados.

Assim sendo, considerando a condição imposta para a realização da pesquisa via RENAJUD e a ausência de realização da pesquisa via SISBAJUD, inexiste interesse recursal do Agravante quanto à determinação para reforma da decisão quanto à busca de automóveis (RENAJUD).

Por outro lado, há que se verificar a legalidade da decisão que indeferiu a pesquisa via INFOJUD e através dos outros sistemas conveniados do Poder Judiciário (SNIPER, SREI e CNIB).

Os sistemas judiciais disponibilizados pelo Conselho Nacional de Justiça constituem ferramentas oferecidas aos magistrados que auxiliam a busca de informações, documentos, penhoras de valores/bens, restrições, dentre outras funcionalidades que ajudam na consecução dos objetivos aos quais foram estabelecidos.

A jurisprudência é uníssona no sentido de ser desnecessário o exaurimento de todas as diligências para que seja possível o deferimento do pedido.

Neste sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL –PESQUISAS PATRIMONIAIS VIA INFOJUD, CNIB, SNIPER E SREI – AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO À NOVA CONSULTA – RAZOABILIDADE – DESNECESSÁRIO O EXAURIMENTO DE DILIGÊNCIAS - PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO, ECONOMIA PROCESSUAL E RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO – RECURSO PROVIDO.
1. Se é desnecessário o exaurimento das vias extrajudiciais pelo exequente para informar acerca de bens do executado passíveis de penhora ou localização do endereço da parte (Recurso Repetitivo - RESP 1724422/STJ), possível o pedido de reiteração de diligência com o escopo de realizar pesquisa de ativo financeiro junto aos sistemas INFOJUD, CNIB, SNIPER e SREI, ainda que não haja indicação de bens à penhora, ressaltando que isso não implica em qualquer violação aos direitos da parte executada (agravante), uma vez que o princípio da menor onerosidade ao devedor previsto no art. 805 do CPC/15 não é absoluto, devendo compatibilizar-se com o disposto no art. 797 do mesmo diploma legal, segundo o qual a execução realiza-se no interesse do credor.
2. Recurso provido.
(N.U 1024060-03.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/10/2024, Publicado no DJE 31/10/2024) – destaquei.

Nesse contexto, revela-se essencial a utilização de todos os meios de buscas patrimoniais disponíveis com vistas a localizar patrimônio do executado, mormente quando as pesquisas através dos sistemas RENAJUD e INFOJUD não se confundem, como faz crer o juízo
a quo
.

O INFOJUD pode revelar informações de natureza distinta, como participações societárias, bens declarados em imposto de renda, entre outras movimentações econômicas que escapam à fiscalização dos demais sistemas.

Portanto, o juiz deve valer-se de todos os sistemas e ferramentas de investigação patrimonial existentes, em atenção aos poderes que lhe são outorgados pelo art. 139, IV, do Código de Processo Civil, bem como em prestígio aos princípios da efetividade da execução e da satisfação integral do crédito exequendo.

Registra-se que, muitas das vezes, os devedores lançam mão de ardis e manobras dispostas a ocultar seus patrimônios, dificultando sobremaneira a efetiva satisfação do crédito exequendo.

Como bem assevera a instituição financeira Agravante, o artigo 4º do Código de Processo Civil e o artigo 789 do mesmo Código consagram o princípio da efetividade da execução, o qual garante ao credor o direito de ver integralmente satisfeita a obrigação sobre a totalidade do patrimônio do devedor.

Dessa forma, a fim de conferir a máxima efetividade à execução, forçoso se mostra a reforma da decisão recorrida para autorizar a pesquisa no sistema INFOJUD.

De igual modo, assiste razão à Agravante no que toca à nulidade da parte da decisão que indeferiu, de ofício, a realização de pesquisas patrimoniais nos sistemas SNIPER, SREI e CNIB, os quais sequer foram objeto de postulação pela parte exequente.

É assente que o princípio do contraditório determina a necessidade de manifestação prévia das partes acerca de todos os fundamentos da decisão judicial, vedando-se as denominadas "decisões-surpresa". Desse modo, descabe ao julgador suprir eventuais omissões das partes e decidir além dos limites objetivos e subjetivos da demanda.

Nessa esteira, ao indeferir de ofício consultas que não foram formuladas, a decisão recorrida incorre em ofensa aos princípios do contraditório, da demanda e da adstrição do juiz ao objeto litigioso do processo, razão pela qual se impõe o reconhecimento de sua nulidade nesse particular aspecto.

Ressalta-se que, havendo requerimento posterior quanto à pesquisa via SNIPER, SREI e CNIB, inexiste motivo para o indeferimento, em observância ao princípio da efetividade da execução.

Diante do exposto,
conheço em parte
do Recurso de Agravo de Instrumento e, nessa parte,
dou-lhe provimento
para anular a parte da decisão agravada que indeferiu a consulta de informações do devedor/agravado via sistemas SNIPER, SREI e CNIB, e determinar a pesquisa através do sistema INFOJUD.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025